Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-31.2008.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000007-31.2008.8.14.0071

EMBARGANTE: JOSE CARLOS ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.
IN CASU,
A 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, CONHECEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO, AO FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM NOS AUTOS MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

3. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira..

Belém/PA, 27

de fevereiro
de 202
3
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito
, opostos por
José Carlos Alves
, por intermédio de Advogado Particular, contra o
Acórdão de ID
11118991, de 20/09/2022, proferido pela
Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente a sentença de pronúncia
.

Em razões de embargos de declaração, ID 11278421, a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando que o embargante negou sua participação nos fatos narrados na denúncia, restando provado não ser o réu autor ou partícipe do fato, sendo sua absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, medida de justiça.

Nesta
Superior Instância
(ID 11410926), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito
, oposto por
José Carlos Alves
, objetivando reformar o Acórdão
de ID

11118991.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, se insurge contra a Sentença de Pronúncia, ante existência de violação ao art. 415, II, do CPP, pois restou
provado não ser o réu autor ou partícipe do fato
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso em sentido estrito, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Inicialmente, frise-se que em grau de RESE, o ora embargante almejou a análise da decisão
a quo,
a fim de que fosse reavaliada a pronúncia do acusado.

No que tange a eventual obscuridade, omissão ou contradição levantada pela defesa, nota-se que o julgado foi absolutamente claro ao se manifestar sobre os pedidos da Defesa e fundamentar a pronúncia do acusado, com base na existência de materialidade e indícios de autoria da prática do crime de homicídio qualificado.

No caso dos autos, ressai evidente que a pretensão do Embargante não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019) (GRIFEI).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019) (GRIFEI).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria.

Logo, apreciados os pontos essenciais em torno da análise do Recurso em Sentido Estrito, mediante proposições coerentes, rejeita-se o pedido formulado pelo embargante, com o propósito de reexame da matéria decidida, por se tratar de medida que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Quanto ao prequestionamento da matéria arguida para eventual
interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, motivando o seu convencimento. Dessa forma, mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve a pronúncia imposta na sentença de primeiro grau.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/03/2023